Tribunal: TJPA
Processo: 0806610-13.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806610-13.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: VALDO HENRIQUE MARDEGAN FAVORETO, GREEN AGROPECUARIA & REFLORESTADORA LTDA.

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito ambiental. Agravo interno. Embargo ambiental. Exigência de PRADA atualizado. Princípios da precaução e prevenção. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, o qual buscava a suspensão de embargo ambiental, sob alegação de prescrição dos autos de infração e cumprimento das obrigações ambientais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção de embargo ambiental com base na exigência de novo Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, mesmo diante da alegação de prescrição das infrações originárias e da existência de PRADA anteriormente aprovado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar o mérito do mandado de segurança.

4. A exigência de novo PRADA é compatível com a detecção de danos ambientais recentes, não se tratando de punição, mas de medida preventiva.

5. A prescrição das infrações não impede a adoção de medidas cautelares para proteção ambiental, em atenção aos princípios da prevenção e precaução.

6. O embargo visa conter riscos ambientais iminentes e não pode ser suspenso sem plena verificação da regularidade da área afetada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de novo PRADA é legítima quando fundada em danos ambientais supervenientes. 2. A prescrição das infrações não impede a manutenção de medidas cautelares de proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 9º, VIII.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Trata-se de Agravo Interno interposto por GREEN AGROPECUÁRIA & REFLORESTADORA LTDA. e por seu sócio Valdo Henrique Mardegan Favoreto, contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a medida liminar postulada em Mandado de Segurança, a qual visava ao imediato levantamento de embargo ambiental imposto sobre a referida propriedade rural. Eis a parte dispositiva da decisão ora agravada:

“Assim, embora os impetrantes sustentem a nulidade dos autos de infração e a consequente insubsistência do embargo, é forçoso reconhecer que a autoridade ambiental fundamentou a manutenção da medida restritiva na necessidade de análise e aprovação de um novo Plano de Recuperação de Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), instrumento essencial para garantir a recomposição do dano ecológico identificado na propriedade rural.

Os documentos acostados evidenciam que há extensão considerável de área degradada, cuja recuperação depende de acompanhamento técnico especializado, compatível com o grau de comprometimento ambiental verificado. A exigência de um novo PRADA, nestes termos, não se mostra desarrazoada, mas sim medida cautelar de proteção ao meio ambiente, cuja primazia encontra guarida no art. 225 da Constituição Federal. Ou seja, ainda que os impetrantes aleguem possuir documentos anteriores, a autoridade ambiental entendeu não haver comprovação técnica atualizada quanto ao cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias, o que é prerrogativa do Poder Público na proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

O risco da concessão prematura da liminar reside justamente na possibilidade de que, uma vez suspenso o embargo, a empresa impetrante retome atividades potencialmente lesivas sem o devido regramento ambiental, agravando o passivo ecológico e dificultando eventual recomposição. Trata-se de risco irreversível que recomenda, nesta fase incipiente, a manutenção da medida cautelar administrativa.

A concessão da liminar, nas atuais circunstâncias, importaria em esvaziar o poder de polícia ambiental e comprometer a efetividade da tutela difusa ambiental, cuja proteção impõe-se com precedência em relação a interesses econômicos imediatos. Ademais, não se trata de simples medida punitiva, mas de providência preventiva com finalidade de contenção de danos ambientais em curso ou iminentes, os quais, pela própria lógica do direito ambiental, não comportam espera passiva até o deslinde final do mérito judicial.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, mantendo, por ora, o embargo ambiental nº 339/2016 até ulterior deliberação judicial, sem prejuízo da análise do mérito da impetração após o contraditório.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal.”.

Em suas razões recursais, os agravantes insurgem-se contra o indeferimento da liminar, destacando que os autos de infração que embasaram a imposição do embargo – números 2016/26309 e 2016/26312 – foram lavrados erroneamente em nome da pessoa física do Sr. Valdo Favoreto, embora toda a documentação fundiária e ambiental do imóvel esteja em nome da pessoa jurídica GREEN AGROPECUÁRIA.

Ressaltam que o próprio órgão autuador, a SEMAS/PA, reconheceu administrativamente a ocorrência da prescrição intercorrente quanto a tais infrações, o que, por consequência lógica e jurídica, acarreta a nulidade absoluta e a inexistência jurídica dos atos que delas derivaram, especialmente os embargos ambientais. E que, apesar desse reconhecimento expresso da nulidade, a SEMAS manteve os efeitos do embargo, justificando sua continuidade com base na necessidade de apresentação e aprovação de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA.

No entanto, os Agravantes defendem que demonstram nos autos, mediante juntada da Nota Técnica nº 46714/NURE-MAR/DINURE/2024, que o PRADA exigido não só foi tempestivamente apresentado, como também já recebeu aprovação formal por parte da autoridade ambiental competente. Trata-se, segundo sustentam, de um equívoco de fato na decisão monocrática agravada, que desprezou tal documento oficial ao asseverar que não teria sido cumprida a obrigação imposta para o levantamento do embargo.

Acrescentam que a exigência de um PRADA, como condição para o levantamento de um embargo fundado em auto de infração prescrito e anulado, revela-se manifestamente abusiva, atentatória à legalidade administrativa e à lógica jurídica. Na visão dos agravantes, tal imposição configura verdadeira punição autônoma, desconectada de suporte fático ou jurídico idôneo, o que contraria o regime jurídico das sanções administrativas ambientais, que não admite medidas acessórias desvinculadas de um ilícito principal validamente constituído.

Invocam, ainda, o princípio constitucional da segurança jurídica, sustentando que não se pode admitir que o Estado, após reconhecer a extinção do processo sancionador por decurso de prazo, continue a impor restrições de caráter administrativo com base em tais infrações, como se válidas ainda fossem. Alegam que a decisão monocrática agravada promoveu inadmissível inversão da lógica processual e da distribuição do ônus administrativo, ao transferir ao particular as consequências de omissões imputáveis exclusivamente ao Poder Público.

Argumentam, com vigor, que não há como sustentar a invocação do princípio da precaução ambiental no caso concreto, porquanto inexiste risco ambiental iminente decorrente da atividade rural desempenhada na propriedade. A própria SEMAS, ao aprovar o PRADA, reconheceu a adequação técnica das medidas de recuperação e compensação implementadas, sendo injustificável qualquer temor quanto à integridade das áreas protegidas. Ademais, enfatizam que o embargo não impede a continuidade das atividades produtivas, mas sim inviabiliza a comercialização da produção agrícola, o que atinge de forma direta a subsistência de diversas famílias que residem e trabalham na região, inclusive arrendatários, e que dependem da regularidade documental para escoamento de sua produção.

Por fim, os recorrentes postulam a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o acolhimento do presente Agravo Interno pelo órgão colegiado, com o deferimento da medida liminar para imediata suspensão do embargo ambiental imposto à Fazenda Princesa do Araguaia.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 3178510) sustentando, em suma, que, embora tenha havido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, subsiste o dever de reparar o dano ambiental, obrigação de natureza imprescritível (art. 225, §3º, da CF). e que o embargo ambiental é medida cautelar legítima e necessária à recomposição do meio ambiente, independente do auto de infração.

Destaca que o PRADA apresentado não se vincula inequivocamente ao processo sancionador do embargo nº 339/2016, havendo incongruências documentais.

Sustenta que a tutela de urgência requerida não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, existindo, inclusive, risco inverso à proteção ambiental, motivo pelo qual requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada e a denegação da segurança postulada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por GREEN AGROPECUÁRIA & REFLORESTADORA LTDA. e VALDO HENRIQUE MARDEGAN FAVORETO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0806610-13.2025.8.14.0000.

De início, impende esclarecer que a decisão agravada não exauriu a cognição do mérito do
writ
, limitando-se ao exame da presença, em sede preliminar, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. A negativa da tutela de urgência não traduz, pois, qualquer prejulgamento do mérito da impetração, o qual será analisado de forma exauriente, após a instrução regular e a manifestação da parte impetrada.

No caso concreto, em análise perfunctória, entendi ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar, sobretudo diante da prudência que se impõe em demandas envolvendo interesses difusos de inegável relevância, como é a tutela ambiental.

Os impetrantes sustentam que, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos de infração ambiental que ensejaram a lavratura do embargo nº 339/2016, não subsistiria fundamento jurídico para a continuidade da restrição administrativa. Alegam, ainda, que a obrigação de apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA já teria sido cumprida, conforme documentação técnica juntada aos autos.

Todavia, a análise da documentação colacionada revela que o PRADA apresentado refere-se a protocolo pretérito, datado de 2012, incompatível com as autuações ambientais posteriores, ocorridas em 2019 (v. Notificação nº.121264/GERAD/COFIS/DIFISC/SADRA/2019, de 16/09/2019, e Notificação nº.121547/GERAD/COFIS/DIFISC/SADRA/2019, de 24/10/2019).

Destaque-se que a Notificação nº.190094/CONJUR/2025, que notificou o Impetrante da necessidade de apresentação de novo PRADA foi realizada em 15/01/2025 (ID25967159); e o novo documento (ID26347942) juntado ao presente Recurso trata-se de Nota Técnica elaborada no ano de 2024, para análise do mesmo PRADA protocolado no ano de 2012, portanto, depreende-se que a exigência administrativa de apresentação de novo PRADA, apto a refletir a realidade atual da área degradada, mostra-se legítima e encontra respaldo tanto na legislação ambiental quanto no princípio da precaução, insculpido no artigo 225 da Constituição Federal e IN 07/2014 da SEMAS, que assim dispõe em seu art.19, §1º:

“
O pedido de desembargo da área
e consequente exclusão ou suspensão da inscrição na LDI
poderá ser avaliado independentemente do julgamento do Auto de Infração
, embora no bojo do mesmo processo administrativo” (grifo nosso)

O PRADA, na qualidade de instrumento técnico-jurídico da política nacional de meio ambiente, previsto no artigo 9º, inciso VIII, da Lei nº 6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto nº 8.235/2014, visa a recomposição ecológica de áreas degradadas, mediante estabelecimento de metas, prazos e metodologias específicas de recuperação ambiental. Sua elaboração e aprovação são atos dinâmicos, que se ajustam à evolução das condições da área impactada, não se tratando de ato único e imutável.

A simples existência de PRADA pretérito não impede que a Administração Ambiental, diante de novos danos ambientais detectados, exija a apresentação de novo projeto atualizado, como medida de salvaguarda ecológica. A prerrogativa da SEMAS/PA em exigir tal adequação decorre do poder-dever de polícia ambiental, necessário à proteção de bem jurídico de natureza difusa, cuja primazia se impõe em relação a interesses patrimoniais privados.

Ainda que a prescrição intercorrente tenha fulminado o poder punitivo da Administração em relação às infrações originais, isso não obsta a manutenção de medidas cautelares destinadas à proteção imediata do meio ambiente, como o embargo, especialmente em contextos nos quais subsistem dúvidas razoáveis sobre a plena recomposição ambiental da área afetada.

Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção da medida restritiva até a completa verificação da regularização ambiental é medida que se coaduna com os princípios constitucionais da prevenção e da precaução, sendo temerário suspender, em sede liminar, ato administrativo cuja razão de ser é justamente a proteção de um direito fundamental de toda a coletividade.

Assim, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelos agravantes, entendo que o indeferimento da liminar, mostrou-se a solução mais prudente e adequada, recomendando a preservação da situação jurídica até o contraditório e a devida formação da convicção judicial.

Diante do exposto, com base nos fundamentos anteriormente expendidos e naqueles ora reforçados, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, sem prejuízo da ulterior apreciação do mérito do mandado de segurança, quando oportunamente aferida a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

É o voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

Belém, 24/06/2025